Tribunal: STF
Processo: HC 194307
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio, lesão corporal e receptação dolosa. Execução da pena de 09 anos e 11 meses de reclusão. Prisão domiciliar. Vulnerabilidade concreta não demonstrada perante as instâncias anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Gilvan Torres de Oliveira Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 607.589/SP (evento 2, fls. 158-69).
    No curso da execução da pena do Recorrente - condenado à 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio, lesão corporal e receptação dolosa (arts. 121, 129 e 180 do Código Penal)-, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA.
    1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.
    2. No caso, além de o paciente se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado, também, que cumpre a alta pena de 9 anos e 11 meses de reclusão pela prática de crimes graves, a saber, homicídio, lesão corporal e receptação dolosa, tendo o Tribunal de origem afirmado, entre outros, que, "embora a documentação juntada às fls. 18 a 21 informe que o paciente possui diabetes, não há comprovação nos autos acerca da impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra".
    3. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre alta pena pela prática de homicídio, lesão corporal e receptação dolosa, além do que não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse.
    4. Ordem denegada.”
    No presente habeas corpus, a Impetrante argumenta, em síntese, a necessidade do cumprimento da pena do paciente em regime domiciliar dada a pandemia do novo coronavírus. Sustenta que o paciente integra o grupo de risco para a Covid-19 - diabetes. Requer, em medida liminar e no mérito, a inclusão do paciente em prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o ato coator assentou que “No caso, além de o paciente se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado, também, que cumpre a alta pena de 9 anos e 11 meses de reclusão pela prática de crimes graves, a saber, homicídio, lesão corporal e receptação dolosa, tendo o Tribunal de origem afirmado, entre outros, que, "embora a documentação juntada às fls. 18 a 21 informe que o paciente possui diabetes, não há comprovação nos autos acerca da impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra".
    Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal, ‘o réu-paciente encontra-se em bom estado de saúde, fazendo uso das medicações hipoglicemiantes, todas fornecidas periodicamente pela instituição prisional’ e ‘o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários’. Além disso, ‘Em visita ao prontuário médico do paciente tem consultas com enfermagem e médicas, exames complementares para detecção do coronavírus SARS-CoV2, com resultado negativo, exames laboratoriais de 27 de junho de 2020, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde para acompanhamento do paciente diabético, revelando discreto aumento de triglicerídeos e colesterol, sendo recomendado novamente cessar com o hábito do tabagismo e realização de atividades físicas diárias’. 
    Inexistente prova de que o Paciente esteja em situação concreta de vulnerabilidade quanto ao seu estado de saúde e ausentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar.
    Em situações tais, dita Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora